Tribunal: TJSP
Processo: 0034678-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034678-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
THIAGO SOUSA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034678-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.951
2
Habeas Corpus no: 0034678-46.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante/Paciente: Thiago Sousa Ribeiro
Juíza de primeiro grau: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no: 15.951
HABEAS CORPUS
Pleito de concessão de benefícios
prisionais Inexistência de pedido pendente de apreciação perante
o juízo de primeiro grau
Impossibilidade de deferimento
diretamente nesta instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Thiago Sousa Ribeiro, preso na Penitenciária I de Potim,
impetra habeas corpus em seu próprio favor, com pedido de liminar, alegando sofrer
constrangimento ilegal porque, ao que parece, teria direito a algum benefício de
execução penal, considerando a detração e a unificação de suas penas, bem como o
fato de que já cumpriu mais de 1/6 da pena em regime fechado.
Não indica a suposta autoridade coatora, mas segundo
pesquisa efetuada pela zelosa Serventia, seu processo seria o de no
7000180-61.2012.8.26.0361, em curso na 1a Vara das Execuções Criminais da
comarca de Taubaté.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 10).
Prestadas informações (fls. 15/vo).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 17/18).
É o relatório.
2. Conforme informações prestadas (fls. 15/vo), o paciente
encontra-se recolhido à Penitenciária I de Potim/SP, onde cumpre pena privativa de
liberdade por três condenações, com início em dezembro/2010. Em 06/11/2018 este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034678-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.951
3
Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave e determinou a regressão do paciente ao regime fechado. Novamente, em
18/11/2018, foi praticada mais uma falta grave. Não há pedido de progressão de
regime ou de outros benefícios prisionais pendentes de apreciação. Sendo assim, o
pleito em estudo não pode ser apreciado diretamente nesta instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição, tal como vem sendo decidido reiterada por esta
Câmara:
"Habeas Corpus
Execução da pena
Pretensão à
progressão ao regime semiaberto e à obtenção de livramento
condicional
Impossibilidade
Questões que devem ser
submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena
de supressão de instância Matéria insuscetível de 'habeas
corpus'
Necessidade de analisar o preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos
Ordem não conhecida,
com determinação." (HC no 0008814-06.2020.8.26.0000, rel.
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 10/08/2020).
"HABEAS CORPUS
Impetração visando a que seja
deferido livramento condicional - IMPOSSIBILIDADE - Não
cabe apreciação de benefícios relativos à execução da pena
em sede de habeas corpus Possibilidade de supressão de
instância
-
Pedido
não
conhecido."
(HC
no
0025664-09.2018.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 31/07/2018).
"Habeas Corpus
Execução da pena
Pretensão à
progressão ao regime semiaberto e à obtenção de livramento
condicional
Impossibilidade
Questões que devem ser
submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena
de supressão de instância Matéria insuscetível de 'habeas
corpus'
Necessidade de analisar o preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos
Ordem não conhecida,
com determinação." (HC no 0008814-06.2020.8.26.0000, rel.
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 10/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034678-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.951
4
"HABEAS CORPUS
Impetração visando a que seja
deferido livramento condicional - IMPOSSIBILIDADE - Não
cabe apreciação de benefícios relativos à execução da pena
em sede de habeas corpus Possibilidade de supressão de
instância
-
Pedido
não
conhecido."
(HC
no
0025664-09.2018.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 31/07/2018).
3. Em virtude do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator